Tribunal: TJSP
Processo: 1007096-63.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Alegação da autora de que não contratou empréstimo objeto da lide. Perícia grafotécnica que confirmou a falsidade da assinatura da autora no contrato apresentado. Regularidade do contrato não demonstrada. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Restituição dos valores descontados da autora de forma simples.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais. Alegação da autora de que não contratou empréstimo objeto da lide. Perícia grafotécnica que confirmou a falsidade da assinatura da autora no contrato apresentado. Regularidade do contrato não demonstrada. Inexigibilidade da dívida reconhecida. Restituição dos valores descontados da autora de forma simples. Admissibilidade. Juros desde a citação. Descabimento. Os juros devem fluir de cada desconto indevido. Responsabilidade extracontratual. Danos morais. Inocorrência. Sentença de parcial procedência reformada em parte. Recurso parcialmente provido.